Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-90.2024.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-90.2024.8.14.0200

APELANTE: HEDLENDEL SOUSA PEREIRA, ALESSANDRA NOBRE FORO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE MILITAR LICENCIADO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar, proposta por militar estadual licenciado a bem da disciplina, visando à declaração de nulidade do ato de exclusão proferido enquanto o autor encontrava-se legalmente afastado por problemas de saúde mental. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência, em razão da existência de demanda anterior versando sobre nulidades no procedimento administrativo disciplinar (PADS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade entre as ações ajuizadas pelo autor a ponto de configurar litispendência, nos termos do artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil, e, em caso negativo, se é devida a análise do mérito da demanda visando à anulação do ato de exclusão administrativa fundado em alegada incapacidade temporária decorrente de transtornos psíquicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora haja identidade entre as partes, os pedidos e as causas de pedir das ações são distintos, sendo que o feito anterior tem como objeto nulidades procedimentais no PADS, ao passo que a presente ação impugna a legalidade do ato final de exclusão praticado enquanto o militar se encontrava legalmente afastado por questões de saúde.
4. Inviável a extinção do feito sem resolução de mérito quando não se configura a tríplice identidade exigida pelo artigo 337, §2º, do CPC, sob pena de supressão indevida de jurisdição.
5. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição e da primazia da decisão de mérito.
6. A exclusão de militar em estado de comprovada vulnerabilidade psíquica exige apreciação judicial plena, inclusive com instrução probatória, a fim de garantir o devido processo legal e a proteção aos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: 1. Não configura litispendência a coexistência de ações com partes idênticas, mas com pedidos e causas de pedir distintas. 2. A exclusão de servidor militar por ato administrativo enquanto legalmente afastado por incapacidade temporária de origem psíquica deve ser objeto de controle jurisdicional, à luz da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 337, §2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.304.479/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.11.2012.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, concedendo-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HEDLENDEL SOUSA PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência.

Historiando os fatos, Hedlendel Sousa Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi licenciado a bem da disciplina pela Polícia Militar do Estado do Pará, por meio de ato do Governador publicado no Aditamento ao BG nº 122 de 27/06/2024, mesmo estando, à época, afastado por problemas de saúde mental, conforme atestados e laudos médicos acostados aos autos. Apontou que, em 21/06/2024, foi diagnosticado com transtornos mentais classificados sob os códigos CID F43.1 (transtorno de estresse pós-traumático), CID F41.0 (transtorno de pânico) e CID F32.0 (depressão). Afirmou que, devido ao estado de saúde, recebeu dispensa médica e encontrava-se legalmente afastado do serviço ativo. Alegou que a exclusão em tais circunstâncias violaria princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana, requerendo, liminarmente, a suspensão do ato de licenciamento até cessada a incapacidade temporária e, no mérito, a sua reintegração à PMPA, com percepção de soldo e demais vantagens.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“1) Julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, em razão da litispendência, conforme art. 485, V, do CPC/15.
2) Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência de 10% do valor da causa (R$ 97.336,20 (noventa e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos)). Porém, em razão do deferimento da justiça gratuita (id 122083970), suspendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 anos, findo o qual restará extinta a obrigação (art. 98, §3º, do CPC/15)”.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência dos requisitos legais para a configuração da litispendência. Em suas razões recursais (ID 27118124), o apelante argumenta que, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir e os pedidos das ações são distintos. Esclarece que o processo anterior (nº 0800595-15.2022.8.14.0200) visa a anulação do PADS nº 005/2021 por vícios procedimentais diversos, como ausência de intimação, vício de competência, uso indevido de inquérito policial sem autorização judicial e desproporcionalidade da sanção. Por outro lado, a presente demanda teria como escopo exclusivo a anulação do ato de exclusão por licenciamento, praticado quando o militar se encontrava legalmente afastado por motivo de saúde, sendo, portanto, incapaz temporariamente para o serviço.

O apelante reforça que a exclusão de militar acometido de transtorno mental, conforme comprovado por documentos médicos, violaria garantias constitucionais, razão pela qual o ato deveria ser declarado nulo. Aponta que, no primeiro processo, o pedido era para anulação do PADS, enquanto neste, busca-se a anulação do ato de exclusão em si e a consequente reintegração imediata, com percepção de soldo e demais vantagens, além do ressarcimento das verbas retroativas desde o afastamento.

Em contrarrazões (ID 27118137), o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, alegando a existência de identidade entre as ações propostas, o que configuraria litispendência. Sustentou que a exclusão se deu nos moldes legais, após regular processo administrativo disciplinar, sendo desnecessária a intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo, especialmente considerando que o recorrente não estava incapacitado à época da conclusão do PADS.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer ministerial de 2º grau (ID 28538062), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Entendeu que, apesar das mesmas partes, a causa de pedir e o objeto das ações são distintos. Observou que o primeiro processo versa sobre vícios procedimentais no PADS, ao passo que o presente discute a legalidade do ato final de exclusão diante de comprovada incapacidade temporária do militar. Destacou que o Judiciário deve zelar pela observância dos direitos fundamentais, e que atos administrativos que desconsideram o estado de saúde do servidor podem ser objeto de controle judicial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob alegação de litispendência entre a presente demanda e o processo nº 0800595-15.2022.8.14.0200.

Ao compulsar os autos, constata-se que, de fato, as ações possuem partes coincidentes. No entanto, divergem quanto à causa de pedir e aos pedidos formulados, elementos essenciais para a caracterização da litispendência nos termos do artigo 337, §2º do Código de Processo Civil.

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Na ação de origem, o autor impugna o ato de licenciamento da corporação militar por considerar que a exclusão ocorreu enquanto estava afastado de suas funções por motivo de saúde, decorrente de diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de pânico e depressão, o que configuraria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ofensa à legalidade do ato administrativo. Pleiteia, assim, sua reintegração até a cessação da incapacidade, com percepção dos proventos e demais vantagens devidas.

Diversamente, na ação anterior (nº 0800595-15.2022.8.14.0200), o objeto central recai sobre nulidades formais e materiais no procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o autor, como vício de competência, ausência de intimação válida e desvio de finalidade na condução do feito, sem que haja pedido específico de reintegração por condição de saúde.

Consoante bem observado no parecer ministerial de segundo grau, não se pode cogitar litispendência onde não há identidade de causas de pedir e pedidos, devendo prevalecer a análise de mérito da demanda originária, à luz da proteção constitucional ao devido processo legal, ampla defesa e, principalmente, à dignidade da pessoa humana, sobretudo em se tratando de militar em evidente estado de vulnerabilidade psíquica no momento da exclusão.
In verbis
:

“Conforme bem fundamentado pelo Ministério Público de primeiro grau, não obstante as ações envolvam as mesmas partes, a causa de pedir e o objeto são distintos, enquanto a demanda mais antiga ataca o processo administrativo PADS n.º 005/2021 – CoCPR12 por vícios procedimentais, a ação em apreço questiona a legalidade do ato decisório final que culminou no licenciamento a bem da disciplina, alegando violação a direitos fundamentais, portanto, são atos administrativos distintos.”

A extinção da presente ação sem resolução de mérito configura negativa indevida de acesso à jurisdição e supressão de apreciação judicial de pretensão legítima, fundada em elementos fáticos e jurídicos próprios, o que impõe a reforma da sentença, para que o feito retorne ao primeiro grau e tenha regular prosseguimento.

Em análise de mérito prospectiva, não se ignora que a exclusão de servidor militar das fileiras da corporação, com base em processo disciplinar, deve se fazer em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando a conduta objeto da apuração se entrelaça a situação de saúde mental fragilizada. Embora não se negue a necessidade de apuração disciplinar rigorosa, é imperioso reconhecer que o militar se encontrava legalmente afastado por incapacidade temporária, o que torna juridicamente discutível a validade do licenciamento a bem da disciplina aplicado durante tal período.

Ademais, o sistema jurídico pátrio confere ênfase à proteção da saúde e da integridade física e psíquica dos servidores, mormente os que atuam em atividades de risco, como é o caso da Polícia Militar. O licenciamento de servidor incapaz fere não apenas a norma constitucional do art. 1º, III, da CF/88, como também os preceitos legais que impõem ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, inclusive por meio de medidas compatíveis com sua condição de saúde.

De mais a mais, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia da decisão de mérito, é indispensável que se promova o regular trâmite do feito para que se possa efetivamente verificar, com instrução probatória adequada, se houve ou não ilegalidade no ato de exclusão do militar.

Por fim, é de se registrar que a distinção entre os pedidos e causas de pedir de ambas as ações é clara, conforme ressaltado tanto pelo apelante quanto pelo órgão ministerial, de modo que se impõe a revogação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, concedo PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026